Tribunal: STF
Processo: AI 588524
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia atinente
   a decurso de prazo prescricional decidida à luz de legislação
   infraconstitucional: alegada violação dos dispositivos
   constitucionais invocados que, se ocorresse, seria reflexa ou
   indireta, que não enseja reexame no recurso extraordinário:
   incidência, mutatis mutandis, do princípio da Súmula 636.